Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-67.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006609-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EDSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 161.493.191-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006609-67.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Edson Nascimento da Silva

E M E N T A

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PLANO DE SAÚDE – COVID-19 – HEMODIÁLISE CONTÍNUA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização do procedimento de hemodiálise contínua no paciente acometido pelo COVID-19, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006609-67.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Edson Nascimento da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da tutela antecipada de urgência em caráter antecedente que lhe move Edson Nascimento da Silva, deferiu a medida pleiteada, determinando que a ré forneça, disponibilize ou custeie ao requerente, no prazo máximo de 12 (doze) horas, hemodiálise contínua, pelo período que a equipe médica indicar ao autor, para que o mesmo se reestabeleça, sob pena de multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais), fixado o patamar máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a negativa de cobertura ocorreu somente no sistema, de modo que o tratamento estava sendo devidamente fornecido ao beneficiário.

Segue sustentando a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pugnando pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 85103968).

As informações foram prestadas (id. 85837026).

A parte agravada apresentou contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além do arbitramento de honorários advocatício recursal (id. 85826465).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006609-67.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

Edson Nascimento da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edson Nascimento da Silva
ajuizou pedido de
tutela antecipada de urgência em caráter antecedente
contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, aduzindo que foi infectado pelo vírus “SARS-CoV-2”, agente causador da COVID-19 e, mesmo realizando o tratamento doméstico, sob orientação médica, houve complicação no seu quadro clínico, razão pela qual foi internado em unidade de terapia intensiva – UTI, no dia 20.03.2021.

Asseverou que após a internação, ocorreu o agravamento da doença, que dentre outras complicações, causou a insuficiência renal do paciente demandante, tendo o médico especialista optado pelo tratamento de
“hemodiálise contínua”
, contudo, o referido procedimento foi negado pela empresa ré,
motivando o manejo da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência requerida,
determinando que a ré forneça, disponibilize ou custeie ao requerente, no prazo máximo de 12 (doze) horas, hemodiálise contínua, pelo período que a equipe médica indicar ao autor, para que o mesmo se reestabeleça, sob pena de multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais), fixado o patamar máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
a negativa de cobertura ocorreu somente no sistema, de modo que o tratamento estava sendo devidamente fornecido ao beneficiário. Defende que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de comprovação da negativa de cobertura.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id. 52836572 – autos de origem), a necessidade do procedimento e a urgência da situação (ids. 52836580, 52836585 e 52837444 – autos de origem).

Com efeito, embora a agravante alegue que não negou a solicitação médica do agravado, o certo é que a mesma não autorizou o procedimento até a r. decisão ser proferida, tendo ainda interposto o presente recurso com a finalidade de impedir o custeio do procedimento, restando evidente a sua negativa.

É de bom alvitre destacar que, diante da recusa da agravante e da urgência do tratamento, os familiares tiveram que custear o procedimento, conforme se infere dos documentos juntados na inicial (id. 52836575, 52836576, 52836577, 52836583 e 52836584 – autos de origem).

Destarte, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde do agravado.

Destarte,
o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estado gravíssimo do paciente, acometido pela COVID-19.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Calha consignar que a
Resolução n. 13, de 5 de junho de 2020
, que tem como
objetivo a aprovação do protocolo de diretrizes para atendimento e alocação de recursos em Unidades de Terapia Intensiva durante a pandemia de COVID-19
estabelece em seu anexo o seguinte:

“Critérios para orientar a transferência entre Unidades de Terapia Intensiva (transferência para Unidade de Terapia Intensiva de maior complexidade):

1.Definir qual o recurso indisponível na UTI de origem e disponível na UTI pretendida:

· Equipamento adequado para ventilação mecânica invasiva.

·
Hemodiálise contínua
(para pacientes com indicação de terapia renal substitutiva, que estejam em choque circulatório e que não tolerem hemodiálise intermitente).”

No caso em tela,
o autor
é usuário de plano de saúde sem carência
,
já está internado em leito de UTI
em
estado gravíssimo
,
houve prescrição médica da hemodiálise contínua
e existem
guias de solicitação para hemodiálise negadas
.

Registre-se, que o autor não pleiteia, na presente demanda, a utilização de equipamento que não inexista na unidade hospitalar em que se encontra internado.

Ao contrário, o equipamento existe, o tratamento é oferecido pela unidade hospitalar (id. 52836583 - Pág. 1) - inclusive está sendo custeado família do autor (id. 52836583 - Pág. 1), existe prescrição médica e foram formalizados 07 (sete) pedidos pelo nosocômio de prorrogação ou complementação de tratamento
[9]
, solicitando a hemodiálise contínua (12h)
[10]
.

Contudo, no caso em tela, todos os pedidos foram negados.

(...)

Assim sendo, n
esta fase de cognição, não vislumbro boa-fé, equidade, transparência, ou ausência de abusos quando a operadora de planos de saúde se nega a autorizar, custear tratamento de saúde ao autor, sem qualquer justificativa plausível.

(...)

Em síntese, o presente caso, atrelado a atual conjuntura estendida a nível mundial (pandemia) é de total excepcionalidade e possibilita, no plano jurídico, a interpretação de que é abusiva a negativa de cobertura pelas operadoras de planos de saúde aos pacientes suspeitos ou efetivamente portadores do vírus Covid-19, precipuamente em virtude de todos esses casos, sem distinção, serem considerados urgentes, não só para tratamento de cada paciente individualmente atendido, buscando-se evitar o agravamento de seus quadros clínicos, mas também para que assim haja maior facilidade de contenção da propagação da doença, possibilitando identificação e isolamento de eventuais contagiadores em potencial, fazendo com que os contratos de plano de saúde cumpram não só a sua finalidade em relação aos seus segurados, mas também a sua finalidade social de ferramenta do sistema de saúde em geral.

Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário –
hemodiálise contínua
- com risco de morte, deve ser autorizado o procedimento. Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual a Consumidora/requerente mantém vínculo contratual há vários anos sem inadimplência, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário.

Considerando-se
, juridicamente,
o risco provocado à saúde/vida pelo vírus Covid-19, tem-se como consequência o entendimento de que será abusiva toda e qualquer negativa de cobertura pelos planos de saúde aos referidos pacientes
, nos termos dos artigos 12, V, "c" e artigo 35-C, II da Lei nº 9.656/98.

Entendo, portanto,
presente o requisito da probabilidade exigido pelo art. 300 do CPC e a urgência é intrínseca à condição do autor que se encontra internado em UTI desta cidade, com prescrição médica para o tratamento solicitado
.
”

(id. 52861881– autos de origem - negritei).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa da hemodiálise contínua não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciado pelo profissional médico. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – COVID-19 – INTERNAÇÃO EM UTI – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a internação de paciente acometido pelo COVID-19 em UTI, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar (home care) necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado.”
(RAI n. 1005611-02.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei)

De outra banda, a jurisprudência do c. STJ admite a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, mas, considera abusiva a cláusula que restringe tratamento (REsp n. 668.216/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007,

DJU 02.04.2007, p. 265)

A respeito do tema decidiu o STJ:

“Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.”
(REsp n. 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 15.03.2010)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo autor.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

No que concerne ao argumento trazido pelo recorrido nas contrarrazões, no sentido de que o presente recurso tem cunho protelatório, demonstrando a má-fé da recorrente, tenho que razão não lhe assiste. Explico.

Analisando as razões recursais e os documentos juntados aos autos, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar categoricamente que tenha a agravante agido com falta de lealdade processual, até porque apenas exerceu o seu direito de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se pode olvidar, também, que
a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite no Direito Brasileiro a má-fé presumida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (PROCURAÇÃO DOS CODEMANDADOS) – REJEITADA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS PRESENTES – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.”
(RAI n. 162699/2015,5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples exercício do direito de ampla defesa previsto na CF, visando convencer o julgador da sua tese processual, por meio de interposição de recurso, não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação
.”
(RAI n. 1001084-80.2016.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.10.2016)

Assim, não acolho os argumentos suscitados pelo agravado, posto que a agravante apenas utilizou o seu direito garantido pelo princípio do devido processo legal, visando convencer o julgador da sua tese processual e, além disso, não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, quanto à condenação da agravante ao pagamento de
honorários recursais,
ressalto que tal pedido é indevido, tendo em vista que não houve condenação na primeira instância, sendo descabida a condenação neste caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021